Tribunal: TJDFT
Processo: 0717415-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0717415-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MSV ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: NEUZANE BATALHA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E S P A C H O Manifeste-se a recorrente, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a perda superveniente do interesse recursal, considerando o teor da Decisão de ID 64121659, proferida nos autos da Ação Executiva originária (Proc. n.o 0706354-25.2023.8.07.0001), a qual deferiu o pedido de inclusão de RAQUEL BATALHA DE OLIVEIRA BRAGA e NEUZANE BATALHA DA SILVA no polo passivo da demanda. Após, conclusos. I Desembargador Eustáquio de Castro Relator